Tribunal: STF
Processo: AI 456015
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
1.      O protocolo que efetivamente conta para a verificação do prazo
é o da Secretaria desta Corte. Revela-se, portanto, intempestivo o
presente recurso interposto equivocadamente perante Tribunal diverso
 e recebido neste Supremo Tribunal somente após o trânsito em
julgado da decisão agravada.
2.      Agravo regimental de que não se
conhece.